Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM SEMESTRE LETIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, se os elementos constantes dos autos permitem identificar que a Autora faz jus ao benefício, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de Justiça.
3 – Ainda que o Superior Tribunal de Justiça já tenha firmado o entendimento segundo o qual os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – FIES – não se subsumem as regras do Código de Defesa do Consumidor, certo é que a relação entre o aluno e a instituição de ensino permanece sendo regida pela legislação consumerista.
4 – É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelada cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade, configurando falha na prestação do serviço.
5 – Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a Instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações.
6 - Viola o dever de informação a Instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral.
7 – O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor.
8 – A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito efetivamente cobrado pela Instituição de Ensino.
Preliminar rejeitada.
Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.